Tribunal: STF
Processo: RMS 32970
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DECRETADA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.